Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005686-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURINDO DA COSTA LEITE - CPF: 329.567.461-20 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Documento assinado pela parte recorrente do qual não consta impugnação, bem assim a juntada de faturas que apontam a existência de pagamentos realizados, ainda que de forma não contínua, são circunstâncias que afastam a alegação de fraude.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 20 da Lei no. 9.099/95,
OPINO
por:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial;

b)

RECONHECER a litigância de má-fé da parte autora e,
por conseguinte, CONDENO-A ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

c)

Seja encaminhada cópia dos presentes autos ao mencionado NUMOPEDE, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a sentença tomou por fundamento apenas as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrida, bem assim que eventual relação contratual se derivou de fraude, não tendo a parte recorrida apresentado comprovação legítima para legitimar a sua conduta e, consequentemente, afastar a ocorrência do dano moral em desfavor da parte recorrente.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de que seja dado provimento ao presente recurso, julgando procedente o pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

A parte recorrida fez aportar aos autos o documento consistente na Proposta de Emissão de Cartão – 2021289433935 (Id. no 179198810) no qual consta a assinatura da parte recorrente.

Consta ainda dos autos, além do citado documento diversas faturas do cartão de crédito contratado (Id. no 179198811 e Id. no 179198812) sendo certo que em tais documentos constam diversos pagamentos operados, os quais servem para o fim de afastar qualquer possível alegação de fraude na contratação.

Ademais, a parte recorrida, frise-se, a quem competia o ônus da prova em razão da alegação de fato negativo apresentado na exordial, trouxe documentação suficiente para o fim de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, bem assim do débito levado à anotação.

Não se pode ainda negar o fato de que as provas dos autos não se resumem à meras telas sistêmicas, porquanto os elementos dos autos permitem inferir que existe, inclusive, o instrumento da contratação subscrito pela parte recorrente (Id. no Id. no 179198810).

Inclusive acerca de tal fato vale registrar o entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT que, por meio da Súmula no 34, reconhece a prova advinda de tela sistêmica, desde que não exclusivamente.

Nesse sentido transcrevo:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023
)

Colhe-se, pois, que as telas sistêmicas que apresentam cópias das faturas do citado cartão de crédito não se resumem ao único elemento de prova dos autos, ao qual consta ainda a existência da proposta de emissão do cartão subscrita pela parte recorrente e da qual não houve de sua parte qualquer impugnação ou negativa acerca da assinatura lançada no referido documento.

Demais disso, não se sustenta qualquer alegação de fraude na contratação eis que a prova dos autos é suficiente para afastar referida hipótese.

De ver-se que não se vislumbra dúvida acerca da efetiva contratação do serviço, bem assim, de que a parte deixou de realizar pagamentos que se apontam devidos.

Referidas circunstâncias são suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, porquanto a prova carreada aos autos pela parte recorrida é satisfatória para o fim de elidir a tese alegada na exordial.

Decorre, pois que a prova dos autos é certeira tanto em afirmar a existência da relação jurídica havida entre as partes, quanto em indicar a existência do débito advindo da citada relação.

Oportuno ainda lançar registro de que com a comprovação de pagamentos operados, ainda que não frequentes acaba por esvaziar a tese de fraude, porquanto não se há de esperar que aquele que frauda relação jurídica em nome de terceiro, no caso da parte recorrente, venha a fazer pagamentos em seu favor.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023